Tribunal: TJMT
Processo: 1025433-43.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025433-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARILENE CABALLERO OLMEDO DE SOUZA - CPF: 537.681.591-91 (APELADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA - CANCELAMENTO DO PLANO POR CULPA DA OPERADORA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - DIABETES MELLITUS TIPO 1 - SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE - NEGATIVA DE COBERTURA

- EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA - RECOMENDAÇÃO POR ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - COBERTURA OBRIGATÓRIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de perda superveniente do objeto, fundada no cancelamento do plano de saúde pela beneficiária em data anterior à prolação da sentença, não merece acolhimento quando demonstrado que o distrato decorreu diretamente da conduta ilícita da própria operadora, que negou reiteradamente a cobertura de insumo essencial ao tratamento, esvaziando a utilidade do contrato e compelindo a consumidora à rescisão.

O inadimplemento contratual relevante da operadora não pode ser por ela própria invocado como causa extintiva do processo, sob pena de se permitir que a parte se beneficie da própria torpeza,

O sensor FreeStyle Libre constitui dispositivo médico para diagnóstico
in vitro
, registrado pela ANVISA como produto de classe de risco III, destinado ao monitoramento e diagnóstico de doenças, não se confundindo com medicamento para uso domiciliar.

Nos termos da Lei nº 14.454/2022, que alterou o § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, a cobertura de tecnologia não constante do Rol da ANS é obrigatória quando presentes, alternativamente, a comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou a recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

A negativa de cobertura de insumo essencial ao controle de Diabetes Mellitus Tipo 1, patologia de alta gravidade e risco de complicações severas como hipoglicemia e cetoacidose diabética, configura prática abusiva, em violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde.

A recusa injustificada de cobertura de insumo indispensável ao tratamento de doença grave, que expõe o beneficiário a risco concreto à saúde e a sofrimento psicológico, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, em consonância com os parâmetros desta Câmara Julgadora.

Os danos materiais restam comprovados mediante nota fiscal acostada aos autos, referente a consulta médica particular realizada em razão da indisponibilidade de profissional habilitado na rede credenciada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025433-43.2024.8.11.0041

APELANTE

: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

APELADA: MARILENE CABALLERO OLMEDO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, em face da sentença proferida pela MM Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
MARILENE CABALLERO OLMEDO DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou
a requerida, a título de obrigação de fazer, a fornecer à autora o tratamento prescrito, consistente em 02 (duas) unidades mensais do Sensor FreeStyle Libre, bem como os demais insumos descritos na inicial (fitas, agulhas, insulinas), enquanto perdurar a indicação médica, autorizando o fornecimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros
e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação e a consequente nulidade da sentença, sob o argumento de que a recorrida solicitou a sua exclusão do plano de saúde em data anterior à prolação do julgado, o que tornaria a obrigação de fazer inexequível e os pedidos indenizatórios carentes de interesse de agir por acessoriedade.

No mérito, defende a licitude da negativa de cobertura sustentando que o dispositivo pleiteado não consta no Rol de Procedimentos da ANS e que a parte autora não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022, notadamente a ausência de evidências científicas de alto nível e a inexistência de registro sanitário específico que supra a natureza experimental do item.

Ressalta que o sensor FreeStyle Libre e os demais insumos configuram medicamentos de uso domiciliar e órteses não ligadas a ato cirúrgico, hipóteses que encontram vedação expressa de cobertura tanto na Lei nº 9.656/1998 quanto nas normas regulamentares da ANS e nas cláusulas contratuais, as quais visam preservar o equilíbrio atuarial e o princípio do mutualismo.

No tocante aos danos materiais, afirma que a nota fiscal apresentada não constitui prova do efetivo desembolso, sendo indispensável a demonstração da quitação financeira para ensejar o reembolso.

Quanto à condenação por danos morais, argumenta que a negativa de cobertura fundamentada em interpretação contratual e legal não caracteriza ato ilícito, tratando-se de mero dissabor decorrente de descumprimento contratual.

Forte nesses argumentos, pugna

pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que s
eja reconhecida a licitude da negativa de cobertura, tendo em vista que o sensor FreeStyle Libre é insumo de uso domiciliar não ligado a ato cirúrgico (art. 10, VI e VII, Lei 9.656/98), e a parte Autora não cumpriu os requisitos cumulativos e obrigatórios definidos pela Lei nº 14.454/2022 e pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265 para a cobertura excepcional de tecnologia não constante do rol da ANS, afastando-se a obrigação de fazer e as demais condenações; seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que a recusa da operadora se deu em exercício regular de direito, com base em expressa previsão legal e contratual, o que descaracteriza a prática de qualquer ato ilícito; bem como, seja afastada a condenação ao pagamento de danos materiais, visto que a autora/apelada não comprovou o efetivo desembolso dos valores pleiteados.

Subsidiariamente,

requer que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) seja reduzido a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte; e a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação sigam estritamente o disposto na Lei nº 14.905/2024, utilizando-se a Taxa Selic e o IPCA, nos moldes estabelecidos pela nova redação do Código Civil (
Id.
362722355).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, nas quais defende que o cancelamento do plano, que ocorreu por culpa exclusiva da operadora ante a negativa de assistência, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (id.
362722357).

O preparo foi devidamente recolhido no Id.
362722357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos
de admissibilidade.

A apelante suscita a perda do objeto da ação, alegando que a apelada solicitou o cancelamento do plano de saúde em 01/12/2025, antes da prolação da sentença (12/12/2025).

Todavia, rejeito a preliminar.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões, o cancelamento do vínculo contratual não ocorreu por mera liberalidade da consumidora, mas sim em decorrência do esvaziamento da utilidade do contrato pela própria operadora. Ao negar o fornecimento de insumos vitais para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, a recorrente descumpriu a função social do contrato e a boa-fé objetiva, compelindo a paciente a buscar a rescisão ante a inutilidade prática da cobertura assistencial negada.

Ademais, os pleitos indenizatórios (danos materiais e morais) possuem natureza autônoma e referem-se a fatos ocorridos durante a vigência da relação contratual, não sendo afetados pela extinção do vínculo. Admitir a perda do objeto neste cenário seria permitir que a operadora se beneficiasse da própria torpeza, razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
MARILENE CABALLERO OLMEDO DE SOUZA
ajuizou

a presente ação em desfavor da
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL,
alegando, em síntese, que é
beneficiária de plano de saúde operado pela ré e portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (insulinodependente), apresentando quadro de instabilidade glicêmica severa.

Alega que, em razão da gravidade e oscilação da doença, seu médico assistente prescreveu o uso contínuo do sistema de monitoramento "FreeStyle Libre" (2 sensores mensais), além de insulinas e insumos.

Relata que, ao solicitar a cobertura administrativa, obteve negativa sob a justificativa de ausência de previsão no Rol da ANS e exclusão contratual.

Aduz, ainda, ter despendido o valor de R$ 350,00 em consulta médica particular por indisponibilidade de rede credenciada, razão pela qual pleiteou a concessão de tutela de urgência para o fornecimento dos insumos, o reembolso da despesa médica e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença onde a magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou
a requerida, a título de obrigação de fazer, a fornecer à autora o tratamento prescrito, consistente em 02 (duas) unidades mensais do Sensor FreeStyle Libre, bem como os demais insumos descritos na inicial (fitas, agulhas, insulinas), enquanto perdurar a indicação médica, autorizando o fornecimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da negativa de cobertura do sensor de monitoramento contínuo de glicemia "FreeStyle Libre", e se cabível dano moral e material.

A apelante sustenta a taxatividade do Rol da ANS e a exclusão legal/contratual de medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, Lei 9.656/98) e de órteses não ligadas ao ato cirúrgico (art. 10, VII).

Sem razão a recorrente.

A Lei nº 14.454/2022 alterou o § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente, não constante do Rol da ANS, é obrigatória quando presentes, alternativamente, os seguintes requisitos:

"I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

No caso concreto, o sensor FreeStyle Libre preenche ambos os critérios, de forma cumulativa.

É necessário consignar que o sensor FreeStyle Libre não se classifica como medicamento, tampouco como órtese ortopédica. Trata-se de um dispositivo médico para diagnóstico
in vitro
. Sua função é o diagnóstico contínuo da glicemia intersticial, o que afasta de plano a incidência das exclusões previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

A eficácia do sensor para o monitoramento glicêmico em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 é amplamente reconhecida pela comunidade científica internacional.

A própria CONITEC, em seus estudos preparatórios, citou meta-análise de 17 estudos clínicos randomizados que demonstram a superioridade do monitoramento contínuo de glicose em relação ao método tradicional de punção digital, com redução significativa de episódios de hipoglicemia e melhora do controle glicêmico. Há, portanto, evidências científicas de alto nível — incluindo ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas — que comprovam a eficácia do dispositivo.

O sensor FreeStyle Libre é recomendado por diversas agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde de reconhecido prestígio, entre as quais o
NICE
(National Institute for Health and Care Excellence, Reino Unido), a
Haute Autorité de Santé
(França) e o
National Diabetes Services Scheme
(Austrália), todas aprovando o dispositivo para uso em pacientes com diabetes insulinodependente em seus respectivos países.

Portanto, havendo prescrição médica expressa indicando a necessidade do uso contínuo do sensor para o controle da Diabetes Tipo 1 da autora (id. 362721861), cuja patologia é coberta pelo contrato, a recusa da operadora mostra-se indevida e afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato

Conclui-se, portanto, que a negativa de cobertura do sensor FreeStyle Libre pela apelante é ilícita e abusiva, configurando violação ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), à função social do contrato (art. 421 do CC) e ao direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF/1988).

Logo, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao fornecimento de 02 (duas) unidades mensais do sensor FreeStyle Libre e demais insumos (fitas, agulhas, insulinas), enquanto perdurar a indicação médica.

Ademais, a parte apelante pugna pelo afastamento da
condenação por danos morais, uma vez que a recusa da operadora se deu em exercício regular de direito, com base em expressa previsão legal e contratual, o que descaracteriza a prática de qualquer ato ilícito.

Contudo, sem razão a recorrente.

No caso concreto, não se trata de mero inadimplemento contratual. A apelada é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, doença crônica, grave e insulinodependente, que exige monitoramento contínuo e rigoroso da glicemia para prevenção de complicações potencialmente fatais, como hipoglicemia severa e cetoacidose diabética.

A negativa de cobertura do sensor de monitoramento, insumo essencial ao controle da doença, expressamente prescrito pelo médico assistente, expôs a apelada a risco concreto à sua saúde e integridade física, além de causar sofrimento psicológico, angústia e insegurança clínica, circunstâncias que ultrapassam, e muito, o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 –
FORNECIMENTO DE “SENSOR FREESTYLE LIBRE” –
PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM REDUZIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI Nº 14.905/2024 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. É abusiva a negativa de cobertura pela operadora de saúde de fornecimento do “Sensor Freestyle Libre” para pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus Tipo I, devidamente prescrito por profissional médico como necessário ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS. Em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, no caso, comporta redução em atendimento aos parâmetros desta Câmara Julgadora.”
(TJMT, Apc. nº 1037080-35.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

Ademais, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
revela-se
adequado, proporcional e razoável
às circunstâncias do caso concreto, observados os critérios da gravidade da conduta, da extensão do dano, do caráter pedagógico-punitivo da condenação e do porte econômico da apelante, que figura entre as maiores operadoras de saúde do país.

Lado outro, no que tange aos danos materiais,

a recorrente afirma que a nota fiscal apresentada não constitui prova do efetivo desembolso, sendo indispensável a demonstração da quitação financeira para ensejar o reembolso.

Da mesma forma, sem razão a recorrente.

Pelo que se vê dos autos, a sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, referente a consulta médica particular realizada pela apelada em razão da indisponibilidade de profissional habilitado na rede credenciada.

A nota fiscal acostada aos autos (Id.

362721860) constitui documento hábil à comprovação da prestação do serviço e do valor cobrado. A exigência de comprovante adicional de pagamento, embora seja prática recomendável, não é requisito absoluto para o reconhecimento do dano material em relações de consumo, especialmente quando a nota fiscal é emitida por profissional liberal ou clínica médica, contexto em que o pagamento é presumido no ato da prestação do serviço.

Outrossim, a apelante sustenta que os critérios devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, a partir da vigência da nova lei, contudo, sem razão a recorrente.

Quanto a condenação por danos morais, a sentença já adotou, de forma expressa, os critérios da Lei nº 14.905/2024 para o período posterior à sua vigência, aplicando o IPCA para correção e a Selic para juros, abatido o IPCA. Tal critério está em conformidade com a nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. Não há, portanto, qualquer reparo a fazer na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença invectivada, e deixo de majorar os honorários em grau recursal, vez que já fora fixados no limite máximo previsto no artigo 85, § 2º do CPC.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026